Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731621-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO RODRIGUES DE MORAIS contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0730501-91.2018.8.07.0001 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de MÁRCIA OLIVEIRA DE FARIA, fixou os honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora